Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007395-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), LAURA FAGUNDES MORAES - CPF: 786.931.361-00 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE.

MANIFESTAÇÃO CONCORDANDO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

É exigível das partes a apresentação de impugnação aos cálculos, devendo esta ser fundamentada e apresentada em momento oportuno.

Ocorrendo a concordância com os valores constantes da liquidação de sentença, deve ser mantida a homologação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de execução de sentença nos autos de Mandado de Segurança n.
0038600-72.2009.811.0041
, ajuizado por
Laura Fagundes Moraes
, que homologou o valor de R$ 18.586,49, ao argumento que a Municipalidade concordou com o montante.

O agravante relata que concordou com o valor da execução homologado inicialmente de R$ 14.687,32, o qual constava da planilha de cálculos lançada pelo exequente, ressalvando que a alteração do valor para

R$ 18.586,49 ocorreu após a apresentação de Embargos Declaratórios pela exequente, sem a concordância do agravante referente ao novo valor anunciado pela agravada.

Afirma que não discordou dos valores descritos na planilha

de cálculos que acompanhou o pedido de execução, qual seja, de R$ 14.687,32, no entanto não se manifestou acerca do valor homologado após a análise dos embargos opostos pela agravante.

Destaca a necessidade do envio dos autos à Contadoria Judicial antes da homologação do valor à maior.

Diante do relatado, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja conferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer que a decisão agravada seja reformada a fim de homologar o valor de R$ 14.687,32.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo lançada em id. 207461675.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 210198696.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
manejado pelo
Município de Cuiabá
, pelo qual se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A decisão foi proferida nos autos n. 0038600-72.2009.8.11.0041, decisão de id. 119642881, homologando os cálculos juntados pelo exequente (R$ 18.586,49).

Argumenta que a execução de sentença postula o pagamento de verbas trabalhistas e que fora intimado para apresentar impugnação ao valor da execução, momento em que
concordou com o montante apresentado de R$ 14.687,32
, valor este devidamente homologado.

Acrescenta que em sede de Embargos de Declaração a exequente, ora embargada, peticionou alegando que ocorreu um equívoco em relação ao valor homologado (R$ 14.687,32), ao argumento que o valor correto é R$ 18.586,49.

Pois bem
.

Seguindo a ordem cronológica dos atos praticados no feito de origem, verifica-se que a embargada apresentou liquidação de sentença (id. 51964778-fl.131), indicando o valor de
R$ 18.586,49
referente à diferença de salário, salário de 01/2010 a 07/2010, 1/3 de férias, 13o proporcional e FGTS.

Em sua petição, especificou/individualizou os valores e indicou separadamente o montante devido referente às remunerações de 01/2010 a 07/2010 que somaram
R$ 14.687,62
, assim como 1/3 de férias, 13o proporcional e FGTS devido.

Sobreveio, então, decisão que deferiu a pretensão executória e
determinou a intimação do agravante para impugnar a execução por quantia certa no prazo de trinta dias
(id. 54186406-fl.4), momento em que a Municipalidade
não se opôs
ao valor de
R$ 14.687,32
(id. 54186406-fl.8).

A homologação do valor de
R$ 14.687,32
(Quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) consta da decisão proferida em id. 89594625.

A referida decisão restou
embargada
de declaração pela exequente/embargada em razão do equivoco ocorrido em relação ao valor homologado.

Houve contrarrazões ao embargo (id. 115274715) e nova decisão do Juízo homologando os cálculos juntados pela embargada de
R$ 18.586,49
(dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) (id. 119642881).

O agravante embargou referida decisão que alterou o valor anteriormente homologado (id. 123316687), no entanto os embargos foram desprovidos (id. 139495772).

Na hipótese em comento, não há dúvidas de que o Município agravante tomou conhecimento do valor inicialmente apresentado pela agravada em liquidação de sentença, vez que restou claro em sua petição o valor total pretendido, qual seja
R$ 18.586,49
(dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Ressalte-se que a petição da exequente indicou o valor total (
R$ 18.586,49
) e, mais, apresentou de forma individualizada a origem do referido montante a fim de dar maior clareza ao executado e dessa petição, o agravante teve ciência não se opondo aos valores apresentados.

Examinando-se os presentes autos, é possível verificar-se que a executada, ora agravante, foi intimada para promover a impugnação dos cálculos apresentados pela parte exequente, com a indicação dos valores objeto de eventual discordância, no prazo de 30 dias, não os impugnou,
limitando-se a informar que concordava com o valor referente às remunerações sem se referir aos demais valores e nem requerer o encaminhamento à contadoria judicial
, o que caracteriza concordância tácita, vez que a petição restou clara em relação aos valores devidos.

Sobre a preclusão lógica, ensina Dredie Didier Jr.: ‘
A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretender e sua própria conduta processual anterior’
(Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento.17a ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015).

Assim, concedido o prazo às partes para a prática de determinado ato, a sua inércia resulta na extinção do direito de praticá-lo. Esta hipótese adequa-se ao caso em análise, já que a agravante deixou de apresentar a sua impugnação aos cálculos, apresentados pela agravada, na oportunidade que lhe foi concedida para tanto.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ESTADO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO TEMA. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064452-56.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue May 03 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50644525620218240000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024